Tribunal: TJMT
Processo: 1003090-98.2023.8.11.0005
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003090-98.2023.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JAILSON LAURENTINO DA SILVA - CPF: 105.125.464-79 (APELANTE), LUCAS GABRIEL SILVA DE CASTILHO - CPF: 042.898.131-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ERWIN GLAUCO RIBEIRO DOS SANTOS VASCONCELLOS - CPF: 054.714.771-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003090-98.2023.8.11.0005

APELANTE: JAILSON LAURENTINO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVAS TESTEMUNHAIS HARMÔNICAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 306, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 6 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa e suspensão da habilitação por 2 (dois) meses, por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de ingestão de álcool.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de nulidade processual decorrente da revelia do acusado; (ii) analisar a suficiência probatória para a condenação; (iii) avaliar a legalidade da pena de suspensão do direito de dirigir; (iv) apreciar o pedido de concessão da justiça gratuita.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade processual, pois o acusado foi pessoalmente intimado da audiência e não compareceu injustificadamente, o que legitimou a decretação da revelia.

4. A autoria e a materialidade delitivas restaram demonstradas por provas idôneas, especialmente o auto de constatação de embriaguez e o depoimento policial prestado sob o crivo do contraditório.

5. A imposição da pena de suspensão do direito de dirigir é obrigatória, por força de previsão legal expressa no art. 306 do CTB, sendo incabível sua exclusão.

6. A análise sobre a hipossuficiência do condenado para fins de isenção de pagamento de custas e penas pecuniárias compete ao Juízo da Execução Penal, conforme entendimento consolidado do STJ.
IV – DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. É válida a decretação da revelia do réu que, embora pessoalmente intimado da audiência, deixa de comparecer sem justificativa. 2. O depoimento de policial militar, prestado em juízo e corroborado por outras provas, é apto a fundamentar a condenação por embriaguez ao volante. 3. A pena de suspensão ou proibição de obtenção da habilitação para dirigir veículo automotor é de imposição obrigatória, nos termos do art. 306 do CTB. 4. A análise da capacidade financeira para fins de isenção de custas e multas deve ser feita pelo Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 306, caput e §1º, II; CPP, arts. 367, 386, VII; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2175205/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16/11/2022; TJMT, Apelação Criminal nº 1002269-05.2022.8.11.0046, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 03/09/2024, DJE 09/09/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003090-98.2023.8.11.0005

APELANTE: JAILSON LAURENTINO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JAILSON LAURENTINO DA SILVA
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT,
que,

julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou às penas de 6 (seis) meses de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa, cumuladas com a suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor por 2 (dois) meses, pela prática do delito tipificado no art. 306,
caput
, c/c o § 1º, II, da Lei nº 9.503/1.997
(cf. Id. n.º 296531934)
.

Em síntese, a defesa postula, preliminarmente, seja declarada a “
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com retorno dos autos à instrução
”, e, no mérito, a absolvição da recorrente, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, argumentando que “
o apelante não realizou o teste de alcoolemia nem foi submetido a exame clínico por médico perito
”.

Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da pena de suspensão do direito de dirigir, “
por se revelar desproporcional diante das circunstâncias concretas do caso
”, e a concessão da justiça gratuita, isentando, por conseguinte, o apelante do pagamento das custas e despesas processuais (cf. Id. n.º 296531939).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.º 296531943).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º 308359357).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003090-98.2023.8.11.0005

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou JAILSON LAURENTINO DA SILVA como incurso nas disposições do
art. 306,
caput
, c/c o § 1º, II, da Lei nº 9.503/1.997
, em razão da prática dos fatos a seguir delineados (cf. Id. n.º 296531872):

“[...] Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 12 de novembro de 2023, por volta das 05h55min, em via pública, localizada na Avenida Joaquim Mendes, neste município, o denunciado JAILSON LAURENTINO DA SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA

Depreende-se dos autos que, nas circunstâncias acima descritas, a equipe da Polícia Militar foi acionada via 190, onde foi informado que o veículo VW Gol 1,0, de cor branco, placa NPM1153 MT estava
trafegando em zigue-zague e invadindo a via oposta
.

De posse dessas informações, a equipe policial empreendeu diligências no intuito de localizar o referido veículo, resultando em êxito, a qual estava sendo conduzido por JAILSON LAURENTINO DA SILVA, ora denunciado.

Ato contínuo, foi realizado a sua abordagem, o que restou
constatado sinais de embriaguez como sendo: sonolência, olhos vermelhos, soluços, desordem as vestes, hálito alcoólico, agressividade, arrogância, exaltação, ironia, falante e dispersivo, bem como o suspeito declarou ter ingerido bebida alcoólica
, conforme Auto de Constatação sob o ID. 134322201 – Pág. 01.

Diante disso, existem no feito em tela elementos robustos que consubstanciam a materialidade e a autoria delitiva, caracterizadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID. 134322199 – Pág. 01); Boletim de Ocorrência de nº. 2023.322687 (ID. 134322200 – Págs. 01/02); Auto de Constatação de Embriaguez (ID. 134322201 – Pág. 01), bem como pelos termos de declarações constantes nos autos.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia JAILSON LAURENTINO DA SILVA, como incursos nas sanções do artigo 306, caput, c/c §1º, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, devendo o réu ser citado, interrogado, processado e ao final condenado, tudo nos termos do devido processo legal, ouvindo-se durante a instrução as testemunhas do rol abaixo, a serem regularmente intimadas para tanto. [...]”.

Na delegacia, os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, LUCAS GABRIEL SILVA DE CASTILHO e ERWIN GLAUCO RIBEIRO DOS SANTOS VASCONCELLOS, JEFERSON SOARES ALVES, relataram (cf. Id. n.º 296531853 – 296531854):

“[...] QUE, estando de serviço quando a GUPM, foi acionada via 190, foi informada que um veículo modelo Gol, cor branca, estaria sendo conduzido pela avenida JPF Mendes, por um homem que estaria aparentemente embriagado, pelo que foi realizado buscas deste, sendo localizado
realizando zigue-zague pela pista
nas proximidades da igreja matriz,
invadindo o lado oposto da via por diversas vezes
; QUE, feita a abordagem constatou-se que, de fato que
o motorista apresentava todos os sinais característicos como: sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes, hálito alcoólico, agressividade, arrogância, exaltação, ironia, falante e dispersão
, termos em que foi realizada sua prisão em flagrante, bem como a apreensão do veículo, sob o auto de nº 262270, fins de que seja encaminhado ao DETRAN; QUE, foi confeccionado, o BOPM e foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Diamantino, com juntamente com o suspeito, sem lesões corporais [...]”.

JAILSON LAURENTINO DA SILVA, por sua vez, quando interrogado pela autoridade policial, respondeu (cf. Id. n.º 296531858):

“[...] QUE, deseja expor sua versão dos fatos; QUE, na madrugada de hoje estava em uma festa no bairro Bom Jesus;
QUE, ali ingeriu umas sete latinhas de cervejas
; QUE, ao amanhecer,
estava voltando para sua casa dirigindo seu veículo modelo Gol, cor branca
; QUE, estava sozinho; QUE, não estava praticando direção perigosa; QUE, estava indo em baixa velocidade para casa; QUE, foi abordado por Pms e encaminhado à Delegacia de Polícia; QUE, não possui CNH ou permissão para dirigir veículos [...]”.

Durante a fase instrutória, foi colhido apenas o depoimento de um dos policiais envolvidos na ocorrência, ERWIN GLAUCO RIBEIRO DOS SANTOS VASCONCELLOS, uma vez que, diante da ausência injustificada à audiência, apesar de regularmente intimado, foi decretada a revelia do acusado, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal.

A propósito, a defesa busca, em sede preliminar, “
o reconhecimento da nulidade da audiência e da sentença, com o consequente retorno dos autos à fase de instrução para regular prosseguimento
”, alegando que “
a declaração de revelia ocorreu sem a devida comprovação de intimação pessoal
”, o que “
comprometeu a ampla defesa e o contraditório
”.

Trata-se, contudo, de pleito que, desde já, adianto,
não merece acolhimento
.

Conforme registrado no Termo de Audiência de Instrução e Julgamento (cf. Id. n.º 296531914), lavrado em
11 de fevereiro de 2025
, o recorrente foi pessoalmente intimado da redesignação da audiência para o dia
15 de maio de 2025
, tendo, inclusive, assinado o referido documento. Diante disso, não há que se falar em comprometimento de sua defesa em razão da revelia, em nulidade do ato instrutório ao qual não compareceu, tampouco da sentença que resultou em sua condenação.

Em juízo, ERWIN GLAUCO RIBEIRO DOS SANTOS VASCONCELLOS
ratificou integralmente o que relatara à autoridade policial
, narrando que a guarnição foi acionada para atender a uma ocorrência envolvendo um veículo que trafegava de forma irregular, comprometendo a segurança viária, e que, durante a abordagem,
foi constatado de plano que o condutor estava embriagado.

Assim como registrado no auto de constatação de capacidade psicomotora em razão da influência de álcool, o policial militar destacou, como sinais de embriaguez, a sonolência, os olhos vermelhos, a desordem nas vestes, o hálito alcoólico, a agressividade, a arrogância, a exaltação, a ironia, a dispersão, entre outros aspectos.

Com base nisso, finda a instrução processual, JAILSON LAURENTINO DA SILVA restou condenado às penas de 6 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, bem como teve suspensa sua permissão para dirigir veículo automotor por 2 (dois) meses, gerando irresignação por parte da defesa, que, alegando insuficiência probatória, no mérito, postula sua absolvição.

No entanto, razão não lhe assiste.

A materialidade foi devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (cf. Id. n.º 296531449), boletim de ocorrência (cf. Id. n.º 296531850), auto de constatação da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool (cf. Id. n.º 296531851), relatório conclusivo da autoridade policial (cf. Id. n.º 296531869), e demais elementos.

A autoria, igualmente, é inconteste.

É pacífico na jurisprudência o entendimento de que os testemunhos prestados por policiais militares e demais agentes públicos, quando vinculados ao desempenho de suas atribuições funcionais,
ostentam elevado valor probante
, sobretudo quando
corroborados pelas demais provas carreadas aos autos
.

Nesse sentido:

“[...]
De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.
A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016. Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido”.
(AgRg no HC 684.145/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

Colho da jurisprudência deste Sodalício:

“[...]
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado nº 08 - Incidente de Uniformização de Jurisprudência Nº 101532/2015 -TJMT - Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE EMBRIAGUEZ – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM O FLAGRANTE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E HARMÔNICO QUANTO À PRÁTICA DO CRIME – RECURSO DESPROVIDO.
Se as provas convergem no sentido de mostrar que o réu dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência do álcool, comprovada pelos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante e presenciaram seu estado de embriaguez, resta caracterizado o crime do artigo 306 do CTB
”.

(N.U 0001846-29.2015.8.11.0007, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 12/04/2018).

Concernente à pena acessória de suspensão ou proibição de obtenção da permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor, revela-se
inadmissível o seu afastamento
, uma vez que sua imposição decorre de
previsão legal expressa
, é de
aplicação cogente
e
cumulativa à sanção privativa de liberdade
, consistindo, portanto, a sua supressão verdadeira
afronta ao princípio da legalidade
.

Acerca do tema:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DO ART. 306, CAPUT, DA LEI Nº 9.503/97– SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – IMPOSSIBILIDADE – PRECEITO SECUNDÁRIO DA FIGURA TÍPICA – APLICAÇÃO COMPULSÓRIA E CONCOMITANTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – OFENSA AO LIVRE EXERCÍCIO DE PROFISSÃO NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. A suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, assim como a multa, constitui preceito secundário da figura típica descrita no art. 306 da Lei nº 9.503/97, devendo ser imposta, portanto, de forma compulsória e concomitante à pena privativa de liberdade.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10022690520228110046, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 03/09/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/09/2024).

Quanto à gratuidade, o art. 98,
caput
, do Código de Processo Civil dispõe que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, esclarecendo o seu § 2º, no entanto, que “
a
concessão de gratuidade

não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
”.

A partir dessa diretriz surge o § 3º do dispositivo, estabelecendo que, caso o beneficiário seja vencido, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficam sob
condição suspensiva de exigibilidade
, podendo ser executadas somente se, ao longo dos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão, o
credor demonstrar que a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade deixou de existir
.

Ocorre que a hipossuficiência econômica do sentenciado, tal como a sua incapacidade de cumprir as prestações pecuniárias, são
matérias

que demandam a análise do Juízo da Execução Penal
, haja vista ser a fase executória o momento oportuno para avaliar a sua real situação financeira, que pode eventualmente sofrer alterações após a data da condenação.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“O momento de se aferir a situação do condenado para
eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução
e, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal,
mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
”
(STJ. AgRg no AREsp 2175205 / CE. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 16/11/2022)

No mesmo sentido:

“[...] O fato de o recorrente ser pobre não afasta a condenação em pena pecuniária, eis que
eventual estado de miserabilidade só é aferida na hora do pagamento; da mesma forma a postulação de isenção de condenação nas custas processuais
, refoge ao âmbito do processo de conhecimento,
cabendo ao Juízo da Execução avaliar a hipossuficiência do condenado e isentá-lo ou não do pagamento de tais verbas
. [...]” (Ap 141201/2013, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRACAMARACRIMINAL, Julgado em 30/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014) A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas [...]”
(N.U 1001131-14.2021.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 13/07/2022)

Por derradeiro, embora a defesa exija a expressa manifestação deste Tribunal de Justiça acerca das “
matérias neste recurso apresentadas
”, revela-se suficiente para o prequestionamento pretendido a - já promovida -, explanação minuciosa das teses adotadas.

A propósito:

“[...] Com relação ao prequestionamento, havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a manifestação expressa aos dispositivos correspondentes”.
(TJ/MT, N.U 1000059-22.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022).

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025